Tribunal: TJES
Processo: 0002211-82.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002211-82.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
REFORMA
DOSIMETRIA.

REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A
materialidade do delito e autoria restaram demonstradas
por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 12/13, laudos e exames médicos de fls. 51/72 e pelo Laudo de Lesão Corporal de fl. 98
,
bem como depoimentos testemunhais.

2.
Consequências e circunstâncias do crime desvaloradas, e
utilizada
a fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e máximo da pena cominada ao tipo, conforme jurisprudência e doutrina pátrias.

3.
O
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judic
i
ais (Súmula 269, STJ).

4.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002211-82.2015.8.08.0002

APELANTE: ALAN NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-s
e de apelação criminal interposta por
ALAN NASCIMENTO DA SILVA
em face da r. sentença de fls.
151
/ss., prolatada pel
o
MM. Magistrad
a
da
2
ª Vara de
Alegre
-ES
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na sanç
ão
prevista no art.
129, §1º, I e III
,
do
CP, à pena definitiva de
0
2
(
dois
) ano
s
e 06 (seis) meses

de

reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
.

Em razões de fls.
169
/ss., pugna
a defesa
pela reforma da sentença, aduzindo, em suma a insuficiência probatória para atestar a autoria e materialidade do delito, devendo o recorrente
ser
absolvido.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, arbitrando a pena-base em seu mínimo legal. Por fim, requer
a
fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Contrarrazões às fls.
174
/ss., pelo desprovimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
7711437
).

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, em 05/06/2015, o apelante ofendeu a integridade física do policial militar Igor Teixeira Câmara, enquanto se encontrava no exercício de suas atividades funcionais.

O
ilustre magistrad
o
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do tipo pena
l
previsto
no art.
129, §1º, I e III
,
do
CP.

Ante o exposto, a defesa interpôs o presente recurso de apelação afirmando a ausência de provas quanto a autoria e materialidade apta a sustentar a condenação do réu.

Entretanto, em que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas
por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 12/13, laudos e exames médicos de fls. 51/72 e pelo Laudo de Lesão Corporal de fl. 98
,
bem como depoimentos testemunhais.

A vítima, tanto em sede policial quanto judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, nos seguintes termos:

[...]
que é Policial Militar; que se recorda da ocorrência; que ficou 1 ano afastado por conta da agressão que sofreu; que teve rompimento de todos os ligamentos do ombro esquerdo devido a agressão; que não se recorda sabre os xingamentos proferidos pelo acusado; que foram abordar a acusado e a mesmo parecia alterado; que estava acontecendo o festival de Alegre; que confirma sua declaração as fis. 08
[...] (Declarações prestadas por Igor Teixeira Câmara, vítima, em Juízo – fl. 141).

Assim, a alegação do réu de que não se lembra dos fatos não é suficiente para levantar dúvidas quanto a autoria, especialmente considerando que
a versão apresentada pela vítima é corroborada pelo
s
depoimento
s
do
s

demais militares que participaram da apreensão do recorrente (fls. 139/140).

Ressalto que,
segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que
o
D. Magistrad
o
, na primeira fase,
considerou como desfavoráve
is

os antecedentes e as consequências do crime.

Ocorre que a utilização de uma condenação com trânsito em julgado tanto na primeira fase quanto na segunda da dosimetria da pena importa em
bis in idem
, motivo pelo qual afasto tal circunstância.

Por outra via, e em reforço argumentativo, saliento que as lesões causadas na vítima resultaram na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o que importam para qualificar o delito em lesão corporal de natureza grave. Entretanto, a vítima também ficou com debilidade permanente no membro, conforme laudo de fls. 98, sendo este fato apto para negativar as consequências do crime.

Ato contínuo, entendo que as circunstâncias do delito também merecem maior reprovação, eis que, conforme narrado na inicial, o tumulto gerado pelo réu pôs em risco a integridade física de outros policiais e também da população ao seu redor, pois apresentou comportamento descontrolado em uma festa da cidade, que contava com grande aglomeração de pessoas.

Ante o exposto, restando duas circunstâncias desfavoráveis, bem como utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e máximo da pena cominada ao tipo, conforme jurisprudência e doutrina pátrias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Compenso a circunstância atenuante referente a menoridade relativa (art. 65, I, CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, diante da reincidência do réu.

Quanto ao
pedido
de modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
já adiantando que entendo não caber razão a defesa
.

Isso porque
nada há que autorize a fixação do regime menos gravoso como
pretendido
.

Vê-se no art. 33, do Código Penal:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)

I
n casu
, observo que, apesar da pena imposta ser de
dois anos
de reclusão,
o apelante é reincidente
, não fazendo jus, portanto, ao início da pena em regime aberto.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a fixação do regime semiaberto ao condenado reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269, STJ).

E foi exatamente isso que foi concedido ao apelante. Como sua pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, foi-lhe outorgado iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Logo, não há como acolher o pedido de fixação de regime aberto para o início de cumprimento d
a pena
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)